Tribunal: TJMT
Processo: 1007814-57.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
..

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007814-57.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLA CRISTINA FERREIRA GUIMARAES - CPF: 831.232.962-53 (RECORRENTE), ANNY LEYZ ARRUDA ORMOND - CPF: 021.331.391-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL (ART. 321, CPC) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA - INÉRCIA DO DEMANDANTE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão (id 183892244):

“
Compulsando os autos verifico que a autora propôs ação idêntica à presente, a qual tramitou sob o no 1035523-04.2022.8.11.0002 e foi extinta sem resolução do mérito diante da ausência da demandante na audiência de conciliação, motivo qual foi condenada ao pagamento das custas judiciais.

Nesta trilha, constato que não há comprovação da quitação das despesas judiciais, deste modo, intimo o polo ativo para, em até 05 dias, comprovar o adimplemento acima mencionado, sob pena de extinção.
”

Devidamente intimada, a parte Autora não quitou as custas do feito anterior, deixando transcorrer
in albis
o prazo para emendar a inicial.

Logo, pode o juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 321 do CPC, transcrito abaixo:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.

Parágrafo único
. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. (destaquei)

Saliento que, muito embora seja beneficiária da justiça gratuita, tal benesse legal não abarca a condenação inerente à contumácia, dada a sua natureza punitiva.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E APLICAÇÃO DE MULTA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI No. 9099/95 – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE – CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (N.U 1040980-88.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

Ademais, toda e qualquer intenção de eventual gratuidade ou suspensão de tais custas, bem como apresentação de justificativa no intuito de afastar a condenação, devem ser perquiridas dentro do processo que deu origem à condenação e não em processo diverso, sob pena de se retirar a autoridade do magistrado com competência para tal ato.

Sendo assim, escorreita a sentença de extinção, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/95, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023